Tribunal: TJES
Processo: 5011460-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011460-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE PEREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSÁRIA A EFETIVA ENTREGA. TEMA 1.132/STJ. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL (JUROS E CAPITALIZAÇÃO). NÃO DESCARACTERIZADA A MORA. RECURSO DESPROVIDO

1. Nas ações de busca e apreensão, decorrentes de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-lei nº 911 /69, é indispensável a comprovação da mora para que seja preenchido o requisito de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A Segunda Seção do STJ, ao retomar o julgamento do REsp n. 1.951.662/RS , (Tema Repetitivo nº 1.132), na sessão realizada do dia 09/08/2023, por maioria, aprovou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.".

3. Na hipótese, houve notificação extrajudicial promovida pela Instituição Financeira comprovadamente encaminhada ao mesmo endereço informado no Contrato, sendo o suficiente para se considerar válida a constituição em mora do devedor.

4. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

5. Não verificada, em âmbito desta cognição superficial de agravo, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado ou mesmo da capitalização de juros praticada, a se observar que, segundo jurisprudência do c.STJ, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. Análise realizada com aplicação dos precedentes vinculantes relacionados à matéria, não se autorizando, por ora, a descaracterização da mora.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSIANE PEREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – CREDITAS TEMPUS.

A agravante requereu deferimento do benefício da gratuidade de justiça visando a isenção do preparo recursal, e alegou ainda, em síntese:

(i)
não houve entrega da notificação para constituição em mora do débito cobrado;

(
i
i
)
que

segundo entendimento acerca dos contratos bancários (Tema 28, STJ) a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado, descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida, sendo esta a hipótese, porquanto as taxas de juros contratadas (4,14% a.m. e 62,70% a.a ) superam a média da taxa de juros praticadas no mercado na mesma época do contrato (e 2,00% a.m. e 26,87% a.a.), conforme pesquisa perante o Banco Central do Brasil), pugnando pela revisão das taxas remuneratórias de juros e afastamento da mora; (iii) em relação aos encargos do período de inadimplemento contratual, consta a comissão de permanência na modalidade implícita, formada pelos encargos que a compõe, sendo juros remuneratórios, multa, juros de mora, ou seja, a comissão de permanência é revestida de encargos sob outras nomenclaturas, que somados, perfazem excesso de encargos moratórios, requerendo sejam declaradas nulas; (iv) subsidiariamente, caso não entenda pela readequação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado da época, que então seja afastada a cláusula contratual que permita a cumulação de encargos de mora (comissão de permanência), ao passo de que sejam esses limitados ao patamar legal de 1% a.m. (Súmula 379, STJ); (v) a cobrança de juros capitalizados diariamente onera excessivamente o mutuário, causando aumento desproporcional da dívida em relação ao valor emprestado e, consequentemente, desequilíbrio da relação contratual, e requereu seu afastamento; (vi) cobrança em valor excessivo da Tarifa de cadastro, a qual pretendeu fosse afastada ou readequada; (vii) todos os valores considerados abusivos requereu fossem declarados nulos e repetidos em dobro; (viii) reconheceu estar inadimplente com o pagamento das parcelas contratadas e justificou o atraso narrando grave acidente de trabalho, razão pela qual não conseguiu manter com o pagamento das parcelas referentes à cédula de crédito bancário. Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e no mérito, a revogação da medida de busca e apreensão deferida.

Decisão juntada ao ID 6203012 acolhendo o pedido de gratuidade de justiça, mas indeferindo o pedido de atribuição de efeitos ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo. Vejamos:

Em 10.01.2022, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancária (CCB) com garantia de veículo que foi alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira, no valor total de R$ 11.285,16, para pagamento em 60 parcelas de R$ 553,31, com taxas de juros de 62,70% a.a e 4,14% a.m, as quais o recorrente alega serem abusivas e onerosamente excessivas, eis que fixadas acima das taxas médias do mercado registradas no site do Banco Central.

Aos ID’s origem 19972217 e 19972219 foram juntadas as Notificações Extrajudiciais datadas de maio e julho de 2023, encaminhadas, a primeira, ao endereço da agravante que consta no contrato, e a segunda tentativa, em outro endereço, registrando a mora desta em relação à
parcela
de nº
02
, com vencimento em 11.04.2022 em aberto e demais subsequentes.

O credor e ora agravado também anexou registro de protesto da Cédula de Crédito Bancário, comprovando que a agravante foi comunicada por Edital de sua inadimplência.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Não obstante, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969 – com as alterações da Lei nº 13.043/2014 – que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A interpretação do citado dispositivo levava ao entendimento de que deveria o credor e integrante do polo ativo nas ações de busca e apreensão demonstrar a efetiva entrega da notificação de constituição em mora do devedor.

Ocorre que, a 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado recentemente, em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Em seu voto, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a
prova do envio da notificação
, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo
desnecessári
a a prova do efetivo recebimento,
seja pelo próprio devedor ou por terceiro, tendo em vista que o devedor já tem plena consciência das regras e consequências do inadimplemento das parcelas do contrato com o qual anuiu e assinou.

Na presente hipótese, conforme relatado, foi encaminhada Notificação Extrajudicial pelos Correios ao endereço informado no contrato pela agravante, além de ter sido feita outra tentativa de localização desta em outro endereço, e de sua comunicação por edital, o que basta para comprovação da constituição em mora da parte devedora, à luz da tese estabelecida no Tema vinculante 1.132/STJ. Frise-se ainda que, a agravante quedou-se inadimplente logo na segunda parcela do financiamento, o que a mesma reconhece em seu recurso. Assim, resta demonstrada a constituição em mora da recorrente.

Ato seguinte, a recorrente pretende a revisão das cláusulas, taxas de juros e tarifas do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco agravado, o que é possível.

Em razão da íntima relação presente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões do agravo, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifico, em âmbito desta cognição superficial de agravo, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado ou mesmo da capitalização de juros praticada.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ao menos em superficial cognição, ainda que exista certa superioridade entre as taxas praticadas no contrato
(
de
62,70
% a.a e
4,14
% a.m
)
e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições
-
37,72
% a.a e
2,
55
% a.m
-
para a mesma modalidade (crédito pessoal
2
) e época (janeiro de 2022) do contrato, conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil
3
, por ora, não há como se afirmar a abusividade das taxas avençadas, porquanto a discrepância observada
não
configura
intenso desequilíbrio contratual ou obtenção de vantagem excessiva.

Ademais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente e o
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o
risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, inexistindo, in casu, qualquer apontamento descrito pela parte agravante acerca das peculiaridades do contrato por ela firmado a me convencer que as taxas foram ajustadas em desvantagem exagerada da recorrente frente aos demais contratos praticados no mercado, pelo contrário, já que em 2022 o país passava por desafios no cenário econômico, notadamente, pelo a
umento da taxa básica de juros
(Selic)
, a fim de
combater a inflação, o Banco Central elevou a Selic, e tal aumento, por conseguinte, torna o crédito mais caro, tal fator aliado à modalidade de crédito escolhida – o pessoal, uma das que se apresenta com juros mais elevados -, e o risco de crédito/inadimplência da agravante, ao menos em cognição superficial, justificam, por ora, a taxa mais elevada observada.

Outrossim, a ausência de abusividade da capitalização de juros do contrato também pode ser aferida segundo o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
porquanto, de fato, a taxa de juros anual do contrato foi estabelecida em percentual mais elevado do que o duodécuplo da mensal.

O enunciado da Súmula 121/STF, segundo o qual
"é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"
,
cabe esclarecer que, a leitura isolada da referida súmula do STF tem levado à repetição do (quase) mantra de que o anatocismo seria integralmente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que, o STF e o STJ já consolidaram, respectivamente, entendimentos (inclusive sumulados) de que
as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis
às
instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional
(Súmula 596/STF) e de que a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a capitalização de juros (Súmula 93/STJ).

Não demonstrada a abusividade das taxas de juros e de sua capitalização, não resta descaracterizada a mora do contrato.

Outrossim, despiciendas, neste momento processual, análises acerca das aventadas abusividades de cláusulas incidentes no período de anormalidade do contrato - como a suposta cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos da mora-; ou das cobranças de valores de tarifas acessórias do contrato, as quais a recorrente também alega serem abusivas, já que
não influenciam a
des
caracterização
da mora
, na forma da tese sufragada no Tema 972/STJ, segundo a qual: “
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Por fim, não se deve olvidar que a cognição do presente agravo de instrumento limita-se ao que foi decidido em primeira instância no
decisum
agravado, devendo-se aguardar a apreciação das supracitadas teses (e pedidos correlatos) pelo magistrado
a quo
, a não incorrer na indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço, mas
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
Celebrada Cédula de Crédito Bancário CCB com a finalidade: “
Empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor” –
evento origem 19972216
.

3
Disponível in: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>. Acesso em 17.07.2023.